Tribunal: TJPA
Processo: 0002249-20.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002249-20.2019.8.14.0089

APELANTE: MARINALVA SOUZA DA COSTA

APELADO: JUIZO DA COMARCA DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002249-20.2019.8.14.0089

APELANTE: MARINALVA SOUZA DA COSTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUIZO DA COMARCA DE MELGACO

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

ALVARÁ JUDICIAL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VALORES NA CONTA DO FALECIDO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002249-20.2019.8.14.0089

APELANTE: MARINALVA SOUZA DA COSTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUIZO DA COMARCA DE MELGACO

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARINALVA SOUZA DA COSTA
, inconformada com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Melgaço que, nos autos da AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL ajuizada, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 8144134), que seu falecido pai (24/08/2012) havia deixado valores referentes ao benefício previdenciário depositados junto ao Banco Bradesco S/A, porém não soube precisar a quantia
. Informou também, que sua falecida mãe (01/08/2018) deixou valores depositados em conta no Banco do Estado do Pará S/A relativos ao benefício de pensão por morte.

Ao final, requereu a expedição de alvará para receber os valores deixados em conta pelos genitores.

O juízo de piso, ao receber a exordial, determinou consulta junto aos sistemas judiciais, no qual restou constatada a inexistência de valores em conta das pessoas indicadas.

Ato contínuo, houve prolação da sentença (ID
8144143
) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual.

Inconformada com a sentença, a autora apresentou recurso de apelação no qual aduz que houve cerceamento de defesa e que foi indevido o julgamento antecipado da lide. Requereu a reforma da decisão e que fosse determinado ao Banco do Estado do Pará S/A informasse sobre a existência de valores depositados na conta na qual a mãe da apelante recebia o benefício de pensão por morte, conforme consta em documento de ID 8144134 – pg. 8.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o comprovante do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.

Em análise do feito, adianto que não cabe razão à apelante.

A ação de alvará judicial se caracteriza por ser de jurisdição voluntária e não contenciosa.

Como bem apontado pelo juízo de piso, ao requisitar as informações pelo sistema SISBAJUD, houve retorno das informações indicando que os pais da apelante possuíam contas somente nos Banco Bradesco e Banco do Brasil, estando essas contas sem saldo, conforme constata-se nos documentos de ID 8144139 – pg. 2 e 5.

Além disso, consta nos autos a resposta do Banco do Estado do Pará S/A (ID 8144136, pg. 5), informando que os pais da recorrente não possuíam cadastro, conta corrente ou poupança na instituição.

Dessa forma, se o banco alega que não existe nenhuma conta vinculada junto à instituição de titularidade do de cujus perde a ação de alvará o seu escopo e, portanto, carece a autora de interesse processual.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - ÚNICA HERDEIRA HABILITADA - SALDO BANCÁRIO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Rege-se o procedimento de expedição de alvará pelo artigo 719 e seguintes do Código de Processo Civil, que tem como características a ausência de litígio e atuação do Estado-Juiz na administração de interesses privados, a fim de conferir validade e eficácia ao negócio jurídico que se apresenta - Considerando que o de cujus não deixou bens a inventariar, que a apelante é a única herdeira habilitada e que não há prova da existência de saldo bancário em nome do de cujus, resta caracterizada a ausência de interesse processual.

(TJ-MG - AC: 10000210468245001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES - CONTA ZERADA - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE. - O Novo Código de Processo Civil, artigo 17, dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Dessa forma, por força de lei, padece a presente ação de alvará judicial da falta de uma das condições para continuar tramitando, vez que a conta poupança, que se pretende o levantamento de valores, de acordo com a prova dos autos, encontra-se zerada.

(TJ-MG - AC: 10629160020307001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017)

Acaso a autora não concorde com a resposta apresentada pelo banco, deverá se socorrer das vias ordinárias e através de uma jurisdição contenciosa, a fim de tentar obter uma sentença condenatória que lhe seja favorável, com a devida produção de provas e contraditório.

Acrescento que a ação de alvará judicial se trata de mera autorização judicial para que a parte possa realizar o levantamento dos valores deixados em conta pelo familiar falecido, não cabendo maiores discussões acerca das informações prestadas pelas instituições financeiras acerca da existência de valores deixados em conta.

Reafirmo que, se a apelante pretende impugnar as informações apresentadas nos autos pelas agências bancárias, deve ajuizar demanda própria para este fim e pela via contenciosa.

A ação de alvará, jurisdição voluntária, não é sucedâneo de ação contenciosa, uma vez que somente nesta demanda a parte poderá obter uma ordem, uma condenação que obrigue o banco a pagar o que entende devido.

Como se vê, a sentença vergastada de extinção é fundamentada na ausência interesse processual, esta baseada nas provas carreadas aos autos.

Dessa forma, resta evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Por fim, lembro que por se tratar de uma jurisdição voluntária, que ocorre o fenômeno da dita coisa julgada formal (preclusão máxima), poderá a parte requerer novamente o pleito quando possuir novas provas do alegado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022